Tribunal: TJMT
Processo: 1043427-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043427-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GESILEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.865.801-68 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATAL. PRELIMINAR DE CONEXÃO NÃO ACOLHIDA. POLICIAL PENAL EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Se não restou comprovado que em razão dos descontos indevidos o Servidor Público passou por necessidades financeiras, a ponto de não conseguir adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprir com seus compromissos financeiros, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade do Recorrido e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1043427-78.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gesilei Ferreira da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Inicialmente,
ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Alega a Recorrente, que ajuizou a presente ação, pois visa o
recebimento de valores descontados por supostas faltas no valor de R$ 1.839,76, que o Estado de Mato Grosso afirma ser em razão da participação da autora no movimento grevista, contudo, tal alegação não condiz com a realidade, pois
cumpriu integralmente sua jornada de trabalho durante o mês de dezembro de 2021, sendo que os descontos ocorreram de maneira arbitraria e abusiva desrespeitando o dever legal de garantir/preservar a dignidade da pessoa humana dos servidores e de sua família.

No presente caso, constato que houve o desconto dos proventos da autora no valor de R$
1.839,76,
determinado como “
FALTAS INJUSTIFICADAS”,
entretanto, a autor juntou declaração emitida pelo Diretor da Unidade Prisional, comunicando que a autora não se ausentou dos seus plantões no mês de dezembro/2021.

Desta forma, entendo que os descontos realizados no holerite do Recorrido, a título de “
faltas injustificada
”, no valor total de R$
1.839,76
, ocorreram de forma indevidas e devem ser restituídos.

Entretanto, com relação ao pagamento de indenização a título de dano moral, deve ser ressaltado que por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

Desta forma, se não restou comprovado que em razão do descontos indevidos o Recorrido passou necessidades financeiras, a ponto de não conseguir adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprir com seus compromissos financeiros, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade do Recorrido e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

Cabe acrescentar que o desconto realizado nos proventos do Autor, ainda que seja referente a verba salarial, não é suficiente para a reparação do Estado ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois não se trata de dano moral
in re ipsa.,
sendo necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

Nesse sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO EFETIVO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. OCUPAÇÃO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESCOLA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ADICIONAL PELO DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. BASE DE CÁLCULO. EXPRESSA ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 442/2011. VALOR PAGO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por ROSANI DA ROCHA LIMA CARFI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando acondenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais, referente à gratificação por dedicação exclusiva pagas a menor, bem ainda ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A tabela que estabelece a remuneração devida nas funções de confiança de dedicação exclusiva (Lei Complementar 442/2011) dispôs que os Secretários de Escola com até 300 (trezentos) alunos fazem jus a uma remuneração adicional de 17,60% (dezessete vírgula sessenta pontos percentuais), acrescido de 1,10% (um vírgula dez pontos percentuais) a cada cinquenta alunos devidamente matriculados e com frequência, acima do piso de trezentos.

3. A norma ainda fixou expressamente que “A base de cálculo do valor da gratificação corresponde ao subsídio do Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado (30 horas) posicionado na Classe D e Nível 12.”.

4. Destarte, a Recorrente faz jus à diferença de remuneração postulada, pois o adicional por ela recebido foi calculado sobre o valor do seu subsídio, tal como confessado pelo ente público, em dissonância com o disposto na referida Lei.

5
. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O recebimento a menor ou a simples negativa de receber os valores pleiteados, a título de verbas trabalhistas, ou, ainda, pelo exercício de sua atividade durante os anos laborados, sem qualquer demonstração, que tenha lhe trazido prejuízo, não resulta em dano moral ao servidor, senão em dissabor e desolação, sentimentos não indenizáveis. Precedentes jurisprudenciais.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0504180-94.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
Dou-lhe parcial provimento,
para condenar o Estado de Mato Grosso a restituir o valor descontado indevidamente a título de
Faltas Injustificadas
, no valor total de R$ 1.839,76, que deverão ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela indevidamente descontada, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/20215.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023